Tribunal: TJDFT
Processo: 0740842-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740842-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Espólio de Oswaldo Canabrava Rodrigues Espólio de Silene Jerônimo dos Santos Canabrava Rodrigues Agravados: Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap Luzia Maria da Conceição Odi Carneiro da Silva Herdeiros de Heleno Pereira da Silva Osvaldina, Ana Maria e Deolinda Filhas de Antônio Gomes Rabello D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Oswaldo Canabrava Rodrigues e pelo Espólio de Silene Jerônimo dos Santos Canabrava Rodrigues contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos do processo no 0717627-61.2020.8.07.0015, assim redigida: “Cuida-se de Ação de Retificação da Escritura de Compra e Venda lavrada no 1o Ofício de Notas do Distrito Federal, referente a área denominada de Chácara 37, Núcleo Rural II, de Sobradinho, na Fazenda Sobradinho – Mugy, Sobradinho-DF. Pretende a parte autora retificar três escrituras públicas e uma transcrição referente ao imóvel litigioso, cuja matrícula atual é de o 9.450, 3o CRI-DF; alega que o registro de origem da referida gleba não é a transcrição de no 2.606 do Cartório de Registro de Imóveis de Planaltina-GO, mas sim a transcrição de no 2.608, do mesmo cartório. Os autos iniciaram-se perante o Juízo de Registros Públicos que declinou da competência em favor de uma das Varas da Fazenda Pública. Citação por edital de id 94153205. A Terracap trouxe a impugnação de id 97310334, informando ser a área de sua propriedade e pedindo o bloqueio da Matrícula 9.450, 3o ORI/DF e no mérito requerendo a improcedência dos pedidos. Curadoria Especial trouxe a impugnação por negativa geral de id 108329431. O Oficial do 7o Registro de Imóveis trouxe as informações de id 112850018, opinando pela não retificação do pedido, exceto se comprovado erro na manifestação de vontade das partes. O Ministério Público oficiou pela declaração de incompetência do Juízo registral, porquanto se trata de discussão acerca da titularidade da área e não de questão registral. Quanto ao mérito oficiou pelo indeferimento do pedido inicial, como se observa no parecer de id 112958297. Réplica de id 113487546, rebatendo as alegações da Terracap e ratificando o pedido inicial. O Juízo registral reconheceu sua incompetência e declinou em favor de uma das Varas da Fazenda Pública, decisão de id 122790854. O requerente opôs os Embargos de Declaração de id 124067422, que foram rejeitados pela decisão de id 124646062. A parte autora pediu a desistência da demanda como se constata na petição de id 130612400. A Terracap manifestou discordância, conforme petição de id 133581977. Determinada a especificação de provas pela decisão de id 133630946. A Terracap pugnou por prova pericial, id 134331236. O Ministério Público oficiou por não intervenção, id 134488506. Novos embargos de declaração opostos pela parte autora, id 134723655. Contrarrazões de id 136069369, pugnando pela rejeição do recurso. Decisão acolhendo o recurso e determinando a remessa dos autos para esta especializada, id 136142907. É o suficiente a relatar. Decido. Considerando-se que na verdade, a pretensão da parte autora é regularizar a área de terras constituída de 27,95,10ha, denominada de Chácara 37, situada na Fazenda Sobradinho Mogy (ou Mugy), Sobradinho-DF, reconheço a competência deste Juízo especializado, uma vez que a matéria litigiosa encontra-se albergada na disposição contida no art. 34 da Lei 11.697/2008. Tendo em vista a superação da fase postulatória, defiro a prova pericial requerida pela Terracap no id 134331236 e nomeio como perito(a) do juízo o(a) Sr(a). OSVALDO ARI ABIB, com papéis no Cartório, o qual deverá dizer se aceita o encargo, no prazo de cinco dias. Advirto que nos termos dos art. 148 e 467, ambos do CPC, da Resolução no 233, de 2016, do CNJ e da Portaria GC no 197, de 2016, do TJDFT, não poderão atuar como perito judicial: I - o profissional que incida nas hipóteses legais de impedimento ou suspeição; II - o detentor de cargo público no âmbito do Poder Judiciário, exceto na hipótese do art. 95, §3o, I, do CPC; e III - o profissional que tenha servido como assistente técnico de qualquer das partes nos últimos 3 (três) anos anteriores. Após a manifestação do perito aceitando o encargo, proceda-se a intimação das partes, para no prazo 15 (quinze) dias apresentem seus quesitos e, querendo, indiquem seus assistentes técnicos. Em seguida, intime-se o(a) perito(a) nomeado(a) para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, proposta de honorários e demais informações referidas no art. 465, § 2o, do CPC. Destaco que os honorários periciais serão suportados na forma estabelecida no art. 95 do CPC. No caso dos autos deverão ser adiantados pela parte requerida que postulou pela a prova técnica, conforme pedido consubstanciado na petição de id 134331236. Ciência ao MP. Int.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 41823577), em síntese, que ajuizaram ação de retificação de registro público, sob procedimento de jurisdição voluntária, que foi indevidamente convertido em procedimento comum. Argumentam que a pretensão inicialmente veiculada estava restrita à necessidade de retificação de registro público alusivo a um bem imóvel, sem nenhum questionamento a respeito do respectivo domínio. Assevera que a Companhia Imobiliária de Brasília foi integrada indevidamente na relação jurídica processual, como ré, tendo questionado o domínio do imóvel e requerido a produção de provas de modo incompatível com o procedimento de jurisdição voluntária de retificação de registro. Verbera que por intermédio da decisão impugnada o Juízo singular deixou de observar alguns aspectos essenciais como a ilegitimidade da Companhia Imobiliária de Brasília para integrar a relação jurídica processual e a indevida conversão do procedimento de jurisdição voluntária em procedimento comum. Aduz que o Juízo deve restringir o julgamento da causa aos limites da pretensão exercida. Acrescenta que o conjunto probatório coligido aos autos do processo de origem demonstra que o imóvel em destaque é de propriedade particular. Sustenta, por fim, que não foi possibilitada pelo Juízo singular oportunidade para tentativa de conciliação entre as partes. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja extinta a relação jurídica processual estabelecida nos autos do processo de origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos autos (Id. 41823580 e Id. 41823581). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois os recorrentes pretendem discutir a legitimidade da Companhia Imobiliária de Brasília para integrar a relação jurídica processual estabelecida nos autos do processo de origem, bem como a adequação do procedimento comum para processamento da demanda. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla os temas ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Ademais, convém ressaltar que as questões suscitadas nas razões recursais não foram objeto de análise na decisão impugnada, que apenas firmou a competência do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal e deferiu a produção de prova pericial. A respeito da interposição de recurso contra decisões interlocutórias, o Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição (b), que deu origem à formulação do seguinte precedente (tema 988): “O rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo magistrado por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Convém ressaltar que ainda subsistem algumas hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, ainda que não introduzidas pelo legislador e fixadas posteriormente pelo magistrado. No caso, as questões impugnadas pelos recorrentes envolvem discussão a respeito da legitimidade da Companhia Imobiliária de Brasília para integrar a relação jurídica processual estabelecida nos autos do processo de origem, bem como da adequação do procedimento comum para processamento da demanda. A valoração da aludida hipótese indica que não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro. Basta ver a que produção de prova pericial sob o rito do procedimento comum pode, inclusive, favorecer os recorrentes, diante da possibilidade de confirmação de suas alegações a respeito do domínio do imóvel. Diante desse cenário a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso, pois a controvérsia existente não apresenta situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria submetida à análise não foi abordada na decisão interlocutória impugnada, além de não se encontrar contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 1o de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator